Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713892-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Fabricio Neves dos Santos Andrade em face da r. decisão (ID 16377601, fls. 77/78) que, na Ação Cominatória que move em desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo), indeferiu a tutela de urgência em que o Agravante pretendia a determinação de todas as providências para prestação do serviço de “Internet Fibra, com capacidade mínima de 100 Megas”. Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão agravada foi genérica, não tendo analisado os argumentos fáticos e jurídicos deduzidos na ação. Informa que está submetido ao teletrabalho por força da pandemia do Covid-19 e que a internet de baixa qualidade vem prejudicando o exercício de sua profissão. Aduz que, além de não cumprir o pactuado, a Agravada informou que o serviço havia sido cancelado, razão pela qual a notificou extrajudicialmente para cumprir a avença. Acrescenta que a empresa ainda não está em mora. Pede a antecipação da tutela para determinar que a Agravada “proceda a troca do modem, altere o cabiamento e faça o que ser necessário para prestar e/ou instalar a INTERNET FIBRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 MEGAS, isso a partir do modem apto à nova tecnologia dentro do apartamento até o poste, conforme contratado pelo Autor, gravação 1 (38’’ a 48’’ e 5’49’’ a 6’39’’), em 48 horas, sob de multa astreintes, prudentemente arbitrada”. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de estar provada a contratação do serviço pelas gravações juntadas aos autos (IDs 16377602 e 16377603), também foi demonstrado que o atraso na instalação decorreu de um problema técnico, referente à inexistência de cabeamento no prédio do Agravante (ID 16440815). O último áudio da conversa mantida entre as partes (ID 16440815) demonstra que estão mantendo contato com o intuito de resolver o problema, o que infunde a ideia de que a comunicação de cancelamento dos serviços não passou de um equívoco. Essa circunstância corrobora o acerto da decisão do d. Juízo a quo que, com a prudência que deve permear todo e qualquer pronunciamento judicial, entendeu que as alegações e provas deduzidas demandam a devida instrução processual. Registre-se que o próprio Agravante informa ter notificado a empresa para resolução do problema e que ainda não foi configurada a mora (ID 16377598, fl. 6), o que, por si só, afasta a alegação de descumprimento contratual e descaracteriza a urgência do pleito. Portanto, não há como reconhecer a presença dos requisitos para o deferimento da medida liminar requerida. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator